Tribunal: TJMT
Processo: 0002746-61.2015.8.11.0023
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002746-61.2015.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sanitárias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), NIVALDO SILVA DE MEDEIROS FILHO - CNPJ: 86.806.569/0001-64 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÕES REGULARES. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO ART. 485, III, § 1o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada para a cobrança de crédito tributário. O juízo de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no abandono da causa pela Fazenda Pública, que, mesmo regularmente intimada em diversas ocasiões, permaneceu inerte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a Fazenda Pública foi devidamente intimada, com a devida advertência do artigo 485, § 1o, do CPC, para dar prosseguimento à execução fiscal antes da extinção do processo por abandono.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As intimações expedidas observaram o disposto no art. 485, § 1o, do CPC, alertando expressamente a Fazenda Pública sobre a possibilidade de extinção do feito em caso de inércia, conforme demonstrado nos autos.

4.

A repetida ausência de manifestação do ente público, mesmo após diversas intimações, caracteriza o abandono da causa, legitimando a extinção do processo sem resolução do mérito.

5.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece que, após regularmente intimada, a inércia do exequente autoriza a extinção da execução fiscal por abandono, independentemente de requerimento do executado, quando não há embargos à execução, tornando inaplicável a Súmula 240 do STJ.

6.

O princípio da eficiência da administração pública e a necessidade de celeridade processual impõem que a Fazenda Pública atue de forma diligente na persecução do crédito tributário, não podendo postergar indefinidamente a tramitação do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
A extinção da execução fiscal por abandono da causa é válida quando a Fazenda Pública, devidamente intimada nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, permanece inerte, deixando de promover o prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1120097/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção, j. 13.10.2010; STJ, AgInt no AREsp 2151296/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 11.09.2023; TJ-MT, Agravo Interno no Agravo de Instrumento 00023804920108110006, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 16.05.2023.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que julgou extinta a execução fiscal proposta em desfavor de
NIVALDO SILVA DE MEDEIROS FILHO
, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil, ante o abandono da ação pela parte exequente.

O apelante alega, em síntese, que não houve intimação com a advertência do artigo 485, III, §1o do Código de Processo Civil, sustentando que, para a extinção do processo por abandono, é indispensável a intimação pessoal da parte autora, concedendo-lhe o prazo legal para suprir a falta.

Afirma, ainda, a ausência de
animus
de abandonar a causa, pois o reconhecimento do abandono exige a inércia reiterada do exequente. Além disso, argumenta que a Fazenda Pública demonstrou interesse na continuidade do processo, tornando indevida sua extinção.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida e determinar o prosseguimento da execução.

Não há contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de execução fiscal para a
cobrança de crédito tributário referente a multa penal – oriunda do cometimento de infração de realizar transporte de bovinos sem GTA, sendo o executado autuado na condição de transportador. O débito está representado pela CDA n. 201512496, no valor de R$ 13.315,82 (treze mil, trezentos e quinze reais e oitenta e dois centavos), i
nscrita na dívida ativa em 06/07/2015.

O executado foi citado em 10/08/2018 (Id 269032770 – fl. 31), mas não efetuou o pagamento nem apresentou embargos. O processo permaneceu sem movimentação do Estado exequente até 11/04/2022, quando foi proferido despacho intimando-o a se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre eventual desconformidade entre os autos eletrônicos e físicos (Id 269032773). Todavia, permaneceu inerte, como se verifica no Id 269032774.

Posteriormente, em 25/11/2022, foi novamente intimado para se manifestar e requerer o que entendesse de direito (Id 269032775), mas, mais uma vez, não apresentou qualquer resposta.

Em 01/04/2024, o magistrado proferiu novo despacho, concedendo o prazo de 5 (cinco) dias para que o ente público se manifestasse sobre eventual pedido de desistência da ação e/ou ocorrência de prescrição intercorrente (Id 269032777), sem que houvesse qualquer manifestação. Ainda assim, em 12/09/2024, foi expedida nova intimação para que a Fazenda Pública promovesse o prosseguimento no feito, no prazo de 5 (cinco) dias, (Id 269032779), sem qualquer resposta.

Diante da inércia reiterada, a sentença julgou extinta a execução por abandono em 30/09/2024 (Id 269032781).

No presente recurso, o apelante alega ausência de intimação com a advertência do artigo 485, III, §1o do Código de Processo Civil.

O recurso deve ser desprovido.

Importa destacar que, diverso do que foi consignado no apelo, o parágrafo primeiro do art. 485 do CPC foi devidamente observado nas intimações realizadas,
in verbis
:

“
Ante o exposto, intime-se a parte exequente para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre eventual pedido de desistência da ação e/ou prescrição intercorrente, ciente que seu silêncio valerá como concordância tácita com a extinção, caso a ação se encontre nas possibilidades elencadas na Lei Estadual 10.496/2017.” (Id 269032777)

“
Não havendo hipótese de extinção do feito em razão da prescrição intercorrente, tendo em vista que a devida citação ocorreu no ano de 2019 (ID no 42044505 – pág. 8), intime-se a Fazenda Pública exequente para dar prosseguimento no feito em 5 (cinco) dias.
” (Id 269032779)

Assim, é indiscutível que o apelante foi devidamente intimado para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, sendo clara a advertência quanto à possibilidade de extinção por abandono. O desinteresse ficou caracterizado pelo transcurso do prazo in albis em, pelo menos, duas ocasiões.

Dessa forma, estando incontroversa a intimação do exequente para dar andamento ao feito sob pena de abandono e não tendo ele cumprido a determinação judicial, correta a extinção da execução, que não configura decisão surpresa.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DESPROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL POR ABANONO DA CAUSA – ABANDONO CONFIGURADO – INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR – REQUISITO DO ARTIGO 485, § 1o, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A inércia do autor em dar prosseguimento ao processo, apesar de devidamente intimado, justifica a extinção do processo por abandono da causa, nos moldes do artigo 485 do Código de Processo Civil
. (TJ-MT 00004519020158110107 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 28/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/07/2022) (g.n.)

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA — OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil
. Recurso não provido. (TJ-MT - AGR: 00023804920108110006, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 16/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/05/2023) (g.n.)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO. INÉRCIA. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de ser imperiosa a intimação pessoal do representante da Fazenda Pública para dar prosseguimento ao feito antes de restar caracterizado o abandono de causa. A propósito: AgInt no REsp n. 1.828.186/AC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 13/3/2023.2. No entanto,
após regularmente intimado, a inércia do ente público autoriza o juiz da execução a determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono de causa. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.957.067/RN, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 24/11/2021; e RMS n. 59.936/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14/6/2019.2. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2151296 CE 2022/0182824-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 11/09/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2023) (g.n.)

Por oportuno, a Súmula 240 do STJ não se aplica ao caso, uma vez que não houve oposição dos embargos à execução. Assim, não era necessário o requerimento da parte adversa para a decretação do abandono, conforme estabelecido no julgamento do Recurso Repetitivo REsp 1120097/SP (Tema 314):

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC.
EXECUÇÃO

FISCAL
. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA EXEQUENTE.
ABANDONO
DA CAUSA.
EXTINÇÃO
DE OFÍCIO. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO BILATERAL. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE.

1.
A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de
Execução

Fiscal
, implica a
extinção
da
execução

fiscal
não embargada ex officio
,
afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ
, segundo o qual "A
extinção
do processo, por
abandono
da causa pelo autor, depende de requerimento do réu''. (...)

2. É que a razão para se exigir o requerimento de
extinção
do processo pela parte contrária advém primacialmente da bilateralidade da ação, no sentido de que também assiste ao réu o direito à solução do conflito. Por isso que o não aperfeiçoamento da relação processual impede presumir-se eventual interesse do réu na continuidade do processo, o qual, "em sua visão contemporânea, é instrumento de realização do direito material e de efetivação da tutela jurisdicional, sendo de feição predominantemente pública, que não deve prestar obséquios aos caprichos de litigantes desidiosos ou de má-fé". (REsp 261789/MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/09/2000, DJ 16/10/2000)

3.
In casu, a
execução

fiscal
foi extinta sem resolução de mérito, em virtude da inércia da Fazenda Nacional ante a intimação do Juízo a quo para que desse prosseguimento ao feito, cumprindo o que fora ordenado no despacho inicial, razão pela qual é forçoso concluir que a execução não foi embargada e prescindível, portanto, o requerimento do devedor
.

4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.” (REsp 1120097/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 26/10/2010) (g.n.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter a extinção por abandono.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025